Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DEMORA NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, o trancamento de inquérito policial, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
2. Ordem denegada.